Tribunal: TJDFT
Processo: 0718037-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718037-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: JAE SUN LEE CHUNG, LEONARDO LEE, WON KYU LEE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundo de Investimento Imobiliário Ancar IC contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de indisponibilidade de bens de Jae Sun Lee Chung, Leonardo Lee e Won Kyu Lee pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) (id 191376691 dos autos n. 0042382-14.2015.8.07.0001). Fundo de Investimento Imobiliário Ancar IC argumenta que a consulta aos sistemas à disposição do Juízo para a pesquisa de bens penhoráveis é preferencial, porém não exclui a possibilidade de utilizar outras ferramentas com o mesmo objetivo, a exemplo da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). Entende que a pesquisa requerida possui relevância, em razão da base de dados de abrangência nacional da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). Alega que a ausência de credenciamento do Juízo de Primeiro Grau ao sistema não é fundamento suficiente para indeferir o requerimento de pesquisa e determinação de indisponibilidade de bens. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Afirma ter esgotado os meios comuns para localização de patrimônio de Jae Sun Lee Chung, Leonardo Lee e Won Kyu Lee. Menciona o teor dos arts. 4o, 6o e 8o do Código de Processo Civil. Disserta sobre o princípio da cooperação processual. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede a reforma da decisão para deferir a realização da pesquisa de bens e ativos pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). O preparo foi recolhido (id 58694020). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso esta apresente conteúdo negativo se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi idealizado e introduzido por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib) com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas. A diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser adotada em caráter excepcional, ainda que possibilite o rastreamento de bens. A existência de débito não constitui motivação idônea por si só para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de custear os encargos da diligência. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não se destina à busca de patrimônio expropriável do executado. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1618197, 07099306320228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2022, publicado no PJe: 27.9.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do devedor. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1616329, 07214614920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13.9.2022, publicado no PJe: 23.9.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1612379, 07160918920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31.8.2022, publicado no PJe: 13.9.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que os argumentos expostos não são suficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebe-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Jae Sun Lee Chung, Leonardo Lee e Won Kyu Lee para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator